Tribunal: TJMT
Processo: 0002613-86.2010.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002613-86.2010.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 487.871.751-34 (EMBARGADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), BAYARD PEIXOTO ALVIM - CPF: 055.111.156-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO TRIENAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de vício no julgado com relação à ocorrência da prescrição, o acolhimento dos embargos declaratórios, neste ponto, é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de declaração oposto pela embargante para reconhecer a preliminar de cerceamento de defesa, conforme ementa abaixo transcrita (ID 113127643):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO À SEGURADORA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 229 DO STJ – RETOMADA DA CONTAGEM DO PRAZO APÓS A DATA DE CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – CONTINUAÇÃO DO PRAZO APÓS A DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVA – REJEIÇÃO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SEGMENTO CORPORAL DEBILITADO EM 30% – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PARA O DESLINDE DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A pretensão ao recebimento da indenização decorrente de seguro obrigatório (DPVAT) segue o prazo específico do artigo 206, § 3o, inciso IX, do CC/2002 (três anos), consoante Súmula 405 do STJ, porquanto o protocolo administrativo junto à seguradora suspende o prazo prescricional, o qual volta a ser contado a partir da ocorrência do fato gerador da indenização, que se dá com a ciência da decisão administrativa, incluindo-se no cômputo o prazo transcorrido até a data da suspensão, conforme Súmula 229 do STJ. Assim, deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição.

Constatada a ocorrência de invalidez permanente da parte autora quantificada em 30% pelo médico perito, torna-se indispensável à complementação do laudo pericial com indicação precisa do segmento corporal comprometido para que seja possível quantificar o quantum indenizável compatível com o grau da debilidade, consoante Súmula 474 do STJ.-”

Em suas razões recursais (ID 114025958), sustenta a seguradora, ora embargante, a ocorrência de omissão com relação ao pagamento administrativo reconhecido pelo autor na impugnação à contestação.

Assevera que embora o acórdão não tenha reconhecido a tela MEGADATA como comprovante sistêmico do pagamento efetuado em favor do autor, o reconhecimento do pagamento na impugnação à contestação encerra a discussão por ser fato incontroverso.

Aduz ainda que a inexistência de registro aberto em nome da parte apelada, ora embargada, no site de consulta da Seguradora Líder se deve ao fato de suas atividades teve início apenas 2008.

Assim, requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada para que se reconheça a ocorrência da prescrição em razão de que o pagamento administrativo se deu em 19/01/2007 e a ação só foi distribuída em 2307/2010.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID 119522056.

Os presentes embargos foram devidamente incluídos na pauta de julgamento do dia 16/03/2022, ocasião em o que o recurso foi rejeitado à unanimidade (ID 121855984).

Inconformada, a seguradora interpôs recurso especial (ID 125204164), o qual foi inadmitido, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do CPC/15, conforme decisão de ID 132956672.

Irresignada, a seguradora interpôs agravo ao STJ (ID 137532696).

Devidamente remetido ao STJ (ID 141196659) o recurso foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração (ID 122197490) e determinar a devolução dos autos ao Tribunal
a quo
a fim de que profira um novo julgamento sanando a omissão com relação ao pagamento administrativo da indenização reconhecido pelo autor na impugnação à contestação, o que levaria de forma inconteste à prescrição da pretensão autoral e a imprestabilidade da consulta realizada no sítio da Seguradora Líder já que sua atuação teve início apenas em 2008.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que é o caso dos autos, pois o acórdão deixou de analisar o pagamento administrativo reconhecido pela parte autora, ora embargado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente a parte embargada reconhece em sua impugnação à contestação o pagamento administrativo realizado pela seguradora em 15/01/2017, conforme trecho abaixo transcrito (ID 107118470 – fls. 124/135).

“[...]

Ocorre Excelência, que indagado o requerente sobre a afirmação da ré de que o mesmo já havia recebido pequena parte administrativamente, o mesmo,
pessoa humilde e de pouquíssima instrução, disse que não lembrava ter recebido esta quantia, porem certa vez foi levado ao Banco do Barsil por funcionário que se identificou como da Seguradora e que no mesmo momento tal pessoa lhe entregou cerca de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Tal fato nos leva a crer que, no presente caso, o requerente fora enganado por pessoas de má-fé (estelionatários) que sacaram a quantia que lhe era devida no âmbito administrativo e lhe repassaram praticamente somente metade o valor.
[...].”

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão apontada, qual seja, reconhecer o pagamento realizado na esfera administrativa em favor do autor.

Assim, embora a seguradora não tenha trazido aos autos nenhum comprovante de pagamento já que a autorização para pagamento da indenização, devidamente assinada pelo embargado, traz assinalada a opção “PAGAMENTO CONTRA RECIBO (ORDEM DE PAGAMENTO) EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL”, sendo que o reconhecimento pela parte autora torna o pagamento fato incontroverso.

Desta forma, o documento MEGADATA (comprovante sistêmico utilizado à época do sinistro), apesar ser
print
da tela do sistema da seguradora, comprova o pagamento administrativo em favor do embargado em 15/01/2007, pois devidamente reconhecido o pagamento pelo autor.

Portanto, há que se analisar a alegada ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Consoante o autor foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 08/08/2004, conforme comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 107118470 – fls. 35/48).

A cópia do processo administrativo juntado aos autos no ID 107118470 – fls. 108/122 comprova a regulação do sinistro no 2006/159806-1, cujo trâmite chegou ao fim em 25/09/2006, com a constatação de que o embargado apresentava invalidez permanente parcial e incompleta do membro inferior esquerdo, quantificada administrativamente em 17,50%, percentual que resultou na indenização de R$ 2.358,91 (dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), disponibilizada em 15/01/2007 e paga em 18/01/2007 ao autor.

Desta forma, levando em consideração que o seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002, ocorre a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

A Súmula 405 do STJ estabelece que:

“
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
”.

Sabido que o referido lapso prescricional somente começa a fluir com a ocorrência do fato gerador da indenização, o que no caso dos autos compreende a data da ciência do pagamento administrativo ocorrido em 18/01/2017, consoante Súmula 229 do STJ:

“
SÚMULA N. 229
- O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Na hipótese dos autos, conclui-se que o início do prazo prescricional se deu em 18/01/2007 quando do recebimento da indenização pelo autor, já que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu quando da submissão do autor ao exame pericial realizado pela seguradora em 12/01/2007 (ID 107118470 – fls. 109).

Assim, tendo sido ajuizada a presente demanda apenas em 23/07/2010, ou seja, depois de decorridos mais de 06 (seis) meses do decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, a pretensão autoral resta fulminada pela prescrição, pois o termo final se deu em 19/01/2010.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE SEGURO DPVAT. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 568/STJ. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Ação de cobrança de complemento de seguro DPVAT. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A "pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor." (REsp 1418347/MG, SEGUNDA SEÇÃO,15.4.2015). 5. O art. 884 do CC não foi aventado por ocasião do recurso especial, configurando-se, pois, inovação recursal, de forma que não há como conhecer do tema subjacente ao citado dispositivo. 6. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1757737/RJ, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 26.08.2019 )

No mesmo sentido é o entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRAZO SUSPENSO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, prescreve em três anos, iniciado o prazo na data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, ficando suspenso até a ciência da decisão do requerimento administrativo de pagamento da indenização (Súmula 299). Não havendo requerimento administrativo, o termo inicial é a data do evento (STJ AgRg no AREsp 173.988/GO). O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula no 229 do STJ).”
(N.U 1059219-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Diante disso, é de se concluir que resta configurada a prescrição da pretensão autoral, motivo pelo qual os presentes embargos devem acolhidos neste ponto com efeitos infringentes.

Quanto à alegação de que a consulta ao sítio da Seguradora Líder seria imprestável diante do fato de que suas atividades iniciaram no ano de 2008, inexistindo qualquer registro de sinistros ocorridos em data anterior ao ano de 2008, também houve omissão neste ponto.

Conforme a Resolução no 154 de 08/12/2006 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), que determinou a constituição de dois Consórcios específicos a serem administrados por uma seguradora especializada, na qualidade de líder foi criada pela Portaria 2.797/2007, publicada em 07/12/2007 a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A.

Portanto, não há que se falar em consulta no sítio da seguradora Líder dos sinistros ocorridos em data anterior a sua criação.

Desta forma, tendo o acidente que vitimou o embargado ocorrido no ano de 2004 com encerramento do processo administrativo em 25/09/2006, realização da perícia e pagamento em 2007, imprestável a referida consulta para a hipótese dos autos, pois inexistente qualquer registro diante da inexistência da Seguradora Líder a época.

Ademais, a documentação de ID 107118470 – fls. 108/122 comprova a regulação do sinistro no 2006/159806-1.

Ante o exposto
acolho os presentes embargos de declaração
para sanar a omissão existente no acórdão embargado, atribuindo-lhes efeito infringente para reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023